Tribunal: TJSP
Processo: 2225361-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO – AGRAVADA QUE PODE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO – DECISÃO REFORMADA.
Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225361-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
KARLA PEDROSO GIGLIO, é agravado LIKA&FILHOS TRANSPORTES LTDA
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225361-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2225361-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Karla Pedroso Giglio
AGRAVADA: Lika & Filhos transportes Ltda EPP
COMARCA: São Roque 2a Vara Cível

Voto n.° 35215

EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA

AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS
PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO

AGRAVADA
QUE
PODE
APRESENTAR
IMPUGNAÇÃO DECISÃO REFORMADA.
Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
325/326, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante.
Alega a agravante, em síntese, que a declaração de pobreza goza de
presunção iuris tantum de veracidade e só pode ser elidida através de prova em
contrário ou por meio de impugnação, exigindo-se prova cabal da desnecessidade do
benefício; que não obstante seja dispensável a comprovação da necessidade do
benefício, juntou diversos documentos que demonstram a necessidade da gratuidade
de justiça. Requer a reforma da decisão.
Pelo despacho de fl. 96, indeferi o pleiteado efeito suspensivo ao
recurso, que é tempestivo e foi respondido (fls. 101/108)
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225361-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em face da agravante foi ajuizada a presente ação de reintegração de
posse de bem móvel c.c indenização por danos materiais e morais. A agravante
contestou e requereu os benefícios da justiça gratuita.
O magistrado a quo indeferiu a gratuidade pleiteada nos seguintes
termos:
“(...)A parte ré qualificou-se como assistente de auditoria e é
inventariante de bens que constituem um patrimônio de quase R$1.000.000,00 (fl.
208). Tal situação, sugere que a ré possui recursos que garantem renda muito acima
do mero sustento familiar (alimentação, vestuário e moradia), cabendo à parte
interessada demonstrar a veracidade da declaração de fl. 52, que colide com a
situação apontada nos autos Assim, diante da situação patrimonial aparentada pela
ré, observando que constituiu advogado particular e, ainda, litiga sobre bem de
valor expressivo, inverte-se o ônus da prova trazido pelo §3o do art. 99 do Código de
Processo Civil, pesando contra a ré a presunção omnes de que possui condições
para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de sua família,
incidindo a hipótese do §2o do mesmo art. 99.
Dessa feita, por ora, não há elementos que permitam o deferimento da
gratuidade processual postulada, razão pela qual concedo o prazo de 15 dias para a
parte ré apresentar provas robustas da impossibilidade financeira, sob pena de
indeferimento da gratuidade.”
A agravante juntou, então, cópia do demonstrativo de pagamento que
aponta exercer o cargo de assistente de auditoria da Unimed São Roque, pelo qual
recebe o salário de R$1.655,90, valor bruto.
O magistrado manteve o indeferimento: “Os documentos juntados
pela parte ré, aliado ao quanto já observado n item 1 de fls. 275/276, não
convencem da alegada pobreza da ré Karla Pedroso Giglio. Assim, indefiro o pedido
de Gratuidade Processual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225361-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De fato, do que se vê dos autos, a agravante foi nomeada inventariante
dos bens deixados por seu marido, contudo este fato não retira a impossibilidade
momentânea de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem
prejuízo do próprio sustento, ainda mais tendo em vista que não é a única herdeira
dos bens, visto que o falecido tinha um filho de outro casamento, o qual, por sua vez,
alega que seu pai e a recorrente estavam separados de fato há mais de seis meses
antes do falecimento.
A agravante demonstrou que recebe rendimentos de R$1.600,00, valor
bruto, que mora em imóvel alugado e que é isenta da declaração de imposto de renda.
Não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade da justiça à agravante. Ao contrário do
entendimento do MM. Juiz a quo, entendo que o fato de a agravante ter sido
nomeada inventariante de bens cujo valor quase alcança um milhão de reais não
permite reconhecer, por si só, suficiência de recursos para arcar com as custas e as
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual o benefício
deve ser deferido.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento Inventário Pedido de gratuidade de
justiça Agravante que é inventariante/testamenteira e não dispõe de recursos
para arcar com as custas processuais até efetiva transmissão dos bens que lhe cabe
Decisão modificada
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2205392-73.2018.8.26.0000; Relator (a): Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara da Família e Sucessões;
Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 21/11/2018)
De outro lado, nada impede que a agravada apresente impugnação,
comprovando que o agravante está faltando com a verdade, de modo que ficará ela
sujeita às consequências daí advindas, inclusive ao pagamento de multa (artigo 100,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225361-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
§ único, do CPC).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator